Tribunal: TJBA
Processo: 2000225-51.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000225-51.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: NATANAEL ALMEIDA Advogado(s): RAPHAEL BRITO SOUZA, DANIEL ANDERSON SILVEIRA BARROS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Penal. Execução Penal. Agravo em Execução. Remição de pena. Aprovação parcial no ENEM. Requisitos legais atendidos. Possibilidade de cumulação com remição decorrente do ENCCEJA. Interpretação conforme a Resolução CNJ n.º 391/2021. Jurisprudência do STJ. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo em execução penal, interposto por apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vitória da Conquista/BA, que indeferiu o pedido de remição de pena pela aprovação parcial no ENEM PPL 2024. O juízo a quo reconheceu apenas a remição pelo ENCCEJA, sob o argumento de que o apenado não havia concluído o ensino médio, exigência refutada pela defesa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aprovação parcial no ENEM PPL enseja, por si só, direito à remição de pena, mesmo sem a prévia conclusão do ensino médio; (ii) saber se é possível cumular remições obtidas pelo ENCCEJA e pelo ENEM, sem que haja sobreposição indevida de base de cálculo. III. Razões de decidir 3. A Resolução CNJ n.º 391/2021, art. 3º, parágrafo único, expressamente admite a remição pelo ENEM, ainda que o apenado não esteja vinculado a cursos regulares, desde que comprovado o esforço autônomo e a realização efetiva do exame. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a remição por aprovação no ENEM pode coexistir com aquela proveniente do ENCCEJA, dada a diferença de complexidade e finalidade entre os exames (AgRg no HC 786844/SP). 5. A decisão de indeferimento baseada exclusivamente na ausência de conclusão formal do ensino médio desconsidera o conteúdo normativo da Resolução CNJ n.º 391/2021 e os precedentes aplicáveis. 6. A aprovação em duas áreas do ENEM PPL 2024, conforme certificado constante nos autos, permite a remição proporcional de 40 dias de pena, nos termos legais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A aprovação parcial no ENEM PPL enseja direito à remição de pena, independentemente da conclusão formal do ensino médio, desde que demonstrado o esforço autônomo e a realização do exame. 2. A remição pela aprovação no ENEM é compatível com a remição concedida pelo ENCCEJA, não havendo sobreposição de base de cálculo quando se tratam de exames distintos.” Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §§ 1º e 5º; Resolução CNJ n.º 391/2021, art. 3º, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 786844/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.08.2023. Relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO nº. 2000225-51.2025.8.05.0274, sendo Agravante NATANAEL ALMEIDA e Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo provimento do recurso, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator